Tribunal: TJDFT
Processo: 0740126-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740126-50.2021.8.07.0000 Agravante(s) Onofre Pinheiro de Souza Agravado(s) Dailer Pinheiro Costa Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Onofre Pinheiro de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 110775020 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada por Dailer Pinheiro Costa em desfavor do ora agravante, para cobrança de valores relativos a honorários advocatícios contratuais, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel situado na QR 501, Conjunto 12, Lote 08 - Samambaia/DF, em razão do não acolhimento da alegação de que a constrição recaiu sob bem de família. Destaco o teor da decisão objurgada: Nos autos foi deferida a penhora do imóvel situado na R 501, Conjunto 12, Lote 08 - Samambaia/DF (id. 98452041). Após, a parte executada apresentou impugnação (id. 100824869), na qual sustenta a impenhorabilidade do bem por se constituir bem de família. Portanto, requer a desconstituição da penhora. Em manifestação, a parte exequente requer a rejeição da impugnação, sob alegação de que o executado possui outros imóveis. Em seguida, a parte executada foi intimada a proceder à juntada da certidão de nada consta de todos os cartórios extrajudiciais a fim de comprovar que possui unicamente este imóvel, bem como proceder à juntada de documentos que comprovem a utilização do bem como residência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de rejeição da impugnação. A parte executada procedeu à juntada das certidões de todos os cartórios extrajudiciais do DF (id. 105254956 e 107801748) e reiterou os termos da impugnação. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Trata-se de pedido de desconstituição de penhora, tendo em vista a alegação do Executado de que o bem penhorado é bem de família. Segundo o art. 1o, da Lei supramencionada, o imóvel residencial próprio da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que não merece ser acolhido requerimento do Executado, porque, apesar da comprovação, por meio das certidões de id. 105254956 e 107801748, de que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade, de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90, não restou comprovado que o imóvel penhorado é utilizado como residência do executado. Isso pois, conforme documentos juntados pela parte exequente (id. 10704830, 10704831 e 10704832), não impugnados pela parte executada, demonstram que o executado reside em outro endereço, qual seja, DF 180KM 48, Chácara 3 e 4, Setor Rural Oeste - DF. Friso que o documento mais atual juntado pelo exequente possui data recente (abril de 2020). Nesse sentido, dada a oportunidade à parte executada de juntar provas para comprovação da finalidade do imóvel como residência, se manteve inerte. Isto posto, afasto a alegação de impenhorabilidade do bem, rejeito a impugnação e mantenho a penhora (id. 98631179). Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. (...) Inconformado, o executado interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 31505627), alega, em suma, que “o referido imóvel foi adquirido durante a constância conjugal, permanecendo suas garantias jurídicas aplicáveis aos bens de família, mesmo que separado de sua ex-cônjuge”. Defende a impenhorabilidade do bem nos termos do art. 1o da Lei 8.009 de 29/03/1990, mesmo se tratando de pessoa divorciada. Cita entendimento jurisprudencial sobre o tema e diz não ser “possível o exequente buscar a penhora do bem de família, quando executa honorários, pois tal aplicação não encontra amparo legal, tampouco, jurisprudencial”. Assevera a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada e formula os seguintes pedidos: a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015; b) O recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; c) A intimação da Agravada para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; d) O provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada (id. 110775020, autos 0705363-30.2020.8.07.0009) para que seja desconstituída a penhora atacada. Sem preparo, por ter sido deferida a gratuidade de justiça ao recorrente na origem (Id 98122052 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito e do provimento do recurso, verifico se tratar de cumprimento de sentença de honorários contratuais no valor inicial de R$ 14.760,72 (Id 62454321 do processo de referência). O exequente/agravado indicou ser de propriedade do executado/agravante, por meio da petição de Id 96672071 do processo de referência, imóveis objeto de partilha em ação de divórcio, assim discriminados, i) casa situada na QR 501, Conjunto 12, Casa 8, Samambaia/DF, ii) chácara localizada na DF 180, Lotes 3 e 4; e iii) terreno localizado na Rua Raimundo Cordeiro S/N, Distrito de Nascente, Município de Araripina/PE. Requereu penhora da casa situada na QR 501, Conjunto 12, Casa 8, Samambaia/DF (Id 98452039 do processo de referência). O pedido foi deferido pelo juízo e determinada a sua intimação e de seu ex-cônjuge (Id 98631179 do processo de referência). O executado apresentou impugnação alegando, em suma, a impenhorabilidade do bem de família aos casos de execução de honorários advocatícios (Id 100824869 do processo de referência). O exequente apresentou manifestação rebatendo a tese de bem de família e indicando ter o executado mais de um bem imóvel e não residir naquele sob o qual recaiu a constrição (Id 103655772). O Juízo, então, determinou a intimação do executado para que apresentasse “certidão de nada consta de todos os cartórios extrajudiciais a fim de comprovar que possui unicamente este imóvel, bem como proceda à juntada de documentos que comprovem a utilização do bem como residência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de rejeição da impugnação” (Id 103993942 do processo de referência). O executado apresentou os documentos de Ids 105254954, 105254955 e 105254956 e o exequente manifestou na petição de Id 107042829, afirmando a não comprovação da alegação de que se trata de bem de família. O executado reiterou a impugnação e apresentou documento (Ids 107801750 e 107801748) e afirmou não ser mais proprietário dos bens indicados pelo exequente, além do bem penhorado (Id 110602636). Foi então proferida a decisão agravada. Pois bem. O devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC: O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. É possível a penhora de bem imóvel, conforme a previsão do art. 835, V, do CPC: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem (...) V - bens imóveis (...)”. Por sua vez, o art. 1o, caput, da Lei 8.009/1990, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar: O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. A impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. De acordo com o art. 5o da Lei 8.009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No tocante à alegação de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel, o reconhecimento da situação jurídica depende de comprovação, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família e o ônus incumbe a quem deduz a pretensão que objetiva ver reconhecida em juízo como fato impeditivo da pretensão do exequente/agravado, consoante o art. 373, II, do CPC. Posteriormente, a jurisprudência ampliou o entendimento, para considerar igualmente protegido pela impenhorabilidade o único imóvel, quando o fruto cível obtido pela ocupação por terceiro se destinar ao sustento da moradia do devedor, consoante orientação traçada pelo verbete sumular n. 486 do c. Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Confira-se o julgado desta e. 1a Turma Cível adiante transcrito pela ementa que o resume: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL LOCADO A TERCEIRO. RENDA REVERTIDA PARA A SUBSISTÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA OU DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, os imóveis que servem de residência ao devedor encontram-se protegidos pela Lei n. 8.009/1990, que, em seu artigo 1o, assegura a impenhorabilidade do bem por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei 2. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Inteligência da Súmula no 486 do STJ. 3. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e sua família, resulta afastado o entendimento perfilhado na Súmula no 486. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1223797, 07195752020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconheço não ser possível a constrição judicial de bem do devedor para com o produto da alienação adimplir a obrigação de pagar devida ao credor, quando se tratar de imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. No caso vertente, contudo, como bem ressaltado pelo juízo de origem, em uma análise perfunctória, não verifico ter o agravante comprovado que o bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora ser o seu único imóvel e nele residir. Inclusive, ressalto não ter o agravante/executado efetivamente demonstrado utilizar o referido imóvel como sua residência, tampouco trouxe explicações acerca da informação de que reside em outro imóvel de sua propriedade. Nem mesmo nas razões do recurso, o executado/agravante rebateu a informação de que reside no imóvel situado na DF 180KM 48, Chácara 3 e 4, Setor Rural Oeste – DF. Como não se desincumbiu do ônus a ele cometido pelo art. 373, II, do CPC, no tocante ao fato impeditivo do direito dos agravados/exequentes, a alegação de impenhorabilidade não se sustenta juridicamente. Dessa forma, sem comprovação segura de manter no imóvel penhorado domicílio ou residência habitual ou dele extrair seu sustento, não se mostra possível acolher a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido, em análise de casos similares, assim decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA EXECUTADA (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. 1. Compete a parte executada comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, fato que poderia ser demonstrado por simples certidão cartorária. 2. Se a agravante não comprovou na 1a instância nem no recurso aviado que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte rendimentos dele para a sua subsistência, não se desincumbiu de seu mister. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova é do autor, no caso, da agravante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade da executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se a agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio da executada ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1025444, 07014362520168070000, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE AOS EXECUTADOS. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDOS NÃO RESIDENTES NO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que os executados, detendo fração destacada do imóvel na condição de coproprietários, nele não residem, obsta que se valham da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado, segundo emerge da regulação legal. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1244911, 07010254020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não foi possível confirmar que o imóvel objeto da constrição está salvaguardado da impenhorabilidade do bem de família, incide a regra da responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do CPC. Portanto, não se encontra demonstrada a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assinalo, ademais, não haver ainda perspectiva de alienação judicial do bem. Por essa razão, não se reconhece perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pelo parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora